Tribunal: TJSP
Processo: 1012585-44.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012585-44.2018.8.26.0032 - im
Registro: 2020.0000403199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012585-44.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes JOSE
CARLOS FRADE GOMES e NEUSA PEREIRA LIMA GOMES, são apelados
FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO FILHO, ANTONIO CARLOS RODRIGUES e
FLAVIO ABOU NASSER.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012585-44.2018.8.26.0032 - im
Voto no 36.069
APELAÇÃO No 1012585-44.2018.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTES.: JOSÉ CARLOS FRADE GOMES E OUTROS
APDOS.: FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO FILHO E OUTROS
JUIZ(A): ADRIANA MOSCARDI MADDI FANTINI
Condomínio. Administração. Ação de prestação de contas.
Condôminos não possuem legitimidade para exigir, em
nome próprio, a prestação das contas.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de prestação de
contas, decorrente de relação condominial, julgada extinta, com fulcro no
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pela r. sentença de fls.
231/235, cujo relatório se adota.
Há embargos de declaração opostos
pelos requerentes (fls. 238/245), rejeitados pela decisão de fls. 255/256.
Inconformados, apelam os autores
(fls. 259/269), pleiteando a reforma do julgado. Aduzem, em breve síntese,
que os documentos de fls. 142/145 não possuem força probatória, pois não
havia condomínio formado e síndico eleito. Alegam que o condomínio foi
constituído perante o CRI em 08.03.2018 e a assembleia foi realizada em
19.02.2018. Dizem que o requerido Flávio confessou que não houve
prestação de contas. Repisam que possuem legitimidade e interesse
processual para o ajuizamento da presente demanda.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
Distribuído o recurso à 1a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012585-44.2018.8.26.0032 - im
reservada de Direito Empresarial desta Corte, o apelo não foi conhecido,
determinada sua redistribuição a uma das Câmaras integrantes da terceira
subseção da Seção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras), que teriam
competência preferencial para apreciar as ações relativas à relação
condominial.
É o relatório.
Narra a inicial que os autores
constituíram uma sociedade para a edificação do edifício denominado
“Edifício Oriente”. Desta feita, como o condomínio ainda não foi
constituído, possuem o direito de pleitear a exibição de contas, sem a
necessidade de instauração de assembleia de condôminos.
Pelos elementos colacionados ao
feito, vislumbra-se que em assembleia realizada em 19.02.2018, as contas
do condomínio foram aprovadas, sendo que neste processo não se
questiona a legalidade ou a existência de vício na realização da malsinada
assembleia, mas apenas o dever de prestar contas.
Dito isso, tem-se que patente a
ilegitimidade ativa dos autores para exigir, em nome próprio, a prestação
de contas do condomínio.
Entendendo
haver
irregularidades
praticadas pelo síndico, cabia aos apelantes comunicar o fato à assembleia
dos condôminos, seara adequada para que o assunto fosse debatido e
deliberado pelos presentes.
Na lição de Humberto Theodoro
Júnior:
“Uma vez cumprido o dever legal e
obtida a aprovação da assembleia, nenhum direito resta aos condôminos,
individualmente, de reclamar do síndico prestação judicial de contas. Se algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012585-44.2018.8.26.0032 - im
comunheiro considera irregular a aprovação da assembleia, o que lhe compete é a
ação de anulação da deliberação social. Enquanto tal não ocorrer, quitado estará o
síndico da obrigação de prestar contas” (Curso de Direito Processual Civil -
Procedimentos especiais, Rio de Janeiro: Forense, vol. III, pág. 90).
Destarte, de rigor a manutenção da r.
sentença, por seus próprios fundamentos.
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de R$ 1.500,00 para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 11,
do Estatuto de Ritos de 2015.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator